Tribunal: TJSP
Processo: 1502759-96.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento, Taxa de Publicidade, ISS Variável e Preço Público – Exercícios de 2016 a 2020 – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento, Taxa de Publicidade, ISS Variável e Preço Público – Exercícios de 2016 a 2020 – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – STJ, Tema 1.350 – Extinção mantida. Recurso desprovido.